Tribunal: TJMT
Processo: 1006045-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[G. F. LEMOS - ME - CNPJ: 04.165.885/0001-30 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO E FATURAS EM ABERTO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA NESSE SENTIDO. CANCELAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA. MULTA DEVIDA. FALTA DE PROVA QUANTO À PORTABILIDADE DAS DEMAIS LINHAS. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como é cediço, a cobrança da multa de fidelização, em regra é considerada legítima, quando prevista contratualmente e quando a rescisão do contrato se dá antes do período de vigência.

2. Caso fique demonstrada que a rescisão do contrato se deu por falha na prestação de serviços, a multa advinda da quebra de fidelidade, será afastada.

3. No caso concreto, levando em consideração a existência de cláusula contratual quanto à incidência da multa; que foram oferecidos benefícios ao consumidor; bem como que a empresa Recorrida cancelou os serviços antes do período de fidelização, conclui-se que a cobrança da multa é devida, máxime quando não há prova de que a rescisão do contrato se deu por culpa da empresa de telefonia, ônus esse que incumbia a Autora/Recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

4. Levando em consideração que a Recorrente comprovou que 4 (quatro) números de telefone, ainda, estavam uso, mostra-se devida a cobrança das faturas referentes aos meses de janeiro/2016 a maio/2016
, fato que justifica a improcedência dos pedidos iniciais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral ajuizada pela empresa
G.F. Lemos – ME
em face da
Claro S/A
.

A empresa Autora/Recorrida afirma que em 24 de julho de 2015, firmou com a empresa Recorrente contrato de prestação de serviços de telefone móvel de plano empresarial e que em dezembro/2015, solicitou o cancelamento do plano, diante da insatisfação dos serviços.

Aduz que a Recorrente emitiu cobrança no valor de R$ 8.072,15 (oito mil e setenta e dois reais e quinze centavos) referente à multa de fidelização (R$ 3.000,00) e faturas correspondentes aos meses de janeiro/2016 a maio/2016 (R$ 5.024,87).

Sustenta que as cobranças são indevidas e que seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes, o que deu azo à demanda.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, no sentido de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 8.843,31 (oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos).

Inconformada, a empresa almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento que a cobrança é devida, uma vez que a multa está prevista contratualmente.

Aduz que a Recorrida tinha ciência da multa de fidelização.

Assevera que a empresa Recorrida efetuou a portabilidade de três linhas (65 9674 5220, 65 9981 5304 e 65 9994 9737), no dia 12/02/2016 (período de fidelização), o que gerou a cobrança da multa.

Reforça, ainda, que a Recorrida não solicitou o cancelamento das demais linhas do contrato (65 9932 58614, 65 99327 9800, 65 993285780 e 65 99329 9743), de modo que foram geradas faturas até a suspensão dos serviços por falta de pagamento, fato que comprova a legalidade da cobrança das faturas de janeiro/2016 a maio/2016.

Por fim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020